Tribunal: TJBA
Processo: 8041278-24.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8041278-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial REQUERENTE: EDVALDO FERREIRA MATOS FILHO e outros Advogado(s): ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÕES QUE ENFRENTARAM QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Edvaldo Ferreira Matos Filho e Cláudio Vieira Bonfim contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, diante da aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso concreto e requerem a reforma da decisão para admissão do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada aplicou corretamente o Tema 660/STF, que afasta repercussão geral em alegações de violação ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e coisa julgada quando dependentes da interpretação de normas infraconstitucionais; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 93, IX, da CF/1988, em razão de suposta ausência de fundamentação das decisões, à luz da tese firmada no Tema 339/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 660/STF estabelece que não há repercussão geral quando a análise da alegada violação aos princípios constitucionais depende da prévia interpretação de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. O Tema 339/STF dispõe que a exigência de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) não implica exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas, bastando fundamentação suficiente para justificar a conclusão. No caso, o acórdão impugnado analisou as teses relevantes, ainda que de forma contrária aos interesses dos recorrentes, atendendo ao dever de fundamentação constitucional. As alegações dos agravantes buscam rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar similitude fático-jurídica que afaste a aplicação dos precedentes do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8041278-24.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante EDVALDO FERREIRA MATOS FILHO e CLAUDIO VIEIRA BONFIM, como agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça